Tribunal: TJMT
Processo: 1008727-10.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008727-10.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VOLMER DO AMARAL BOFF - CPF: 028.675.679-04 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
—
INFRAÇÃO AMBIENTAL — QUEIMADA DE ÁREA AGROPASTORIL — PROVA MATERIALIZADA EM IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSORIAMENTO REMOTO — INADMISSIBILIDADE — ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 233, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005 — OBSERVÂNCIA.

A utilização de imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto somente é admitida como prova da infração ambiental quando se tratar de desmatamento, nos termos do artigo 64 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 233, de 21 de dezembro de 2005.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Volmer do Amaral Boff
contra a sentença
(Id. 121667085)
, não modificada pelos embargos de declaração,

proferida em

ação ordinária de nulidade de ato administrativo
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que “
conforme se comprova pelo processo administrativo juntado com a inicial não houve nenhuma causa interruptiva da prescrição
” e “
sendo o auto de infração o primeiro ato interruptivo ocorrido em outubro de 2008 e não havendo a ocorrência do segundo ato interruptivo da prescrição, tem-se que o terceiro ato que é a própria decisão administrativa recorrível, prolatada em outubro de 2016, mais de oito anos após a ocorrência do primeiro ato, portanto deve ser reconhecida a prescrição
”.

Assevera que deve ser declarada “
a incompetência da servidora pública, Sra. Vanessa Pereira Binachin, para lavratura de auto de infração, vez que a mesma não possui atribuições emanadas pela legislação estadual para imposição de sanções administrativas
”.

Afiança que “
consta no relatório de fiscalização que o cargo da agente autuante é o de assessora técnica de unidade regional, o que prova de plano que esta não tem competência para lavrar auto de infração
”.

Afirma que “
como se desprende dos autos, não houve negligência do autor, pois se trata de fato fortuito, acidente imprevisível
” e “
em que pese o incêndio tenha ocorrido em área de propriedade do autor, a ele não cabe atribuir a sua autoria e, por consequência, a imposição da multa em questão, nada tendo sido trazido de concreto aos autos do processo administrativo no sentido de que teria sido o requerido o causador do dano ambiental
”.

Acentua que “
não restam dúvidas de que o autor não pode ser responsabilizado pela conduta imposta pelo IBAMA haja vista não ter negligenciado ou agido com dolo
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id.
121667098
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id.
124501187
), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
‘
Ex positis
’, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial e, via de consequência,

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487,

inciso I, do CPC/2015.

Condeno o requerente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 28 de julho de 2020.
[...]. (Id. 121667085).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração:

[...] Por tais razões, deixo de conhecer dos embargos declaratórios por não visualizar qualquer omissão indicada pelos Embargantes.

‘
Ex positis
’, rejeito os embargos de declaração interpostos, por não vislumbrar qualquer omissão na sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada.

Mantenho a sentença em todos os seus termos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop, data registrada no sistema. [...]. (Id. 121667089 – fls. 3/4).

A questão versa sobre a possibilidade de imputar ao proprietário de imóvel rural localizado entre os Municípios de Santa Carmem – MT e Cláudia – MT a prática de infração ambiental prevista no artigo 58 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, consistente em fazer uso de fogo em
área agropastoril
de trezentos e vinte e três hectares e noventa ares (323,9 ha), sem autorização do órgão ambiental competente, com aplicação de multa de R$ 323.900,00: trezentos e vinte e três mil e novecentos reais, conforme decisão administrativa no 634344 de 15 de outubro de 2008 que homologou, em parte, o auto de infração no 115143 lavrado em de 15 de outubro de 2008 (Id. 121667058 – fls. 2).

No ponto, está consignado no auto de infração no 115143 lavrado em de 15 de outubro de 2008:

[...] Auto de Infração no 115143;

Data: 15/10/2008

[...]

Descrição da ocorrência: Por fazer uso de fogo em áreas agropastoris em 977,2448 há dentro da APRT [Área de Propriedade Rural Total] e causar poluição sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico no 0088/2007 GGDC/SUDEC.

[...]

Dispositivos legais infringidos: Artigos 48, 54 e 70 da Lei Federal no 9605/98 c/c artigos 58 e 61 do Decreto Federal no 6514/2008. [...]. (Id. 121667058 – fls. 2). [sem negrito no original].

Por outro lado, o apelante em sua defesa administrativa relata que o incêndio começou “
durante a colheita do milho, a colheitadeira com a qual trabalhava na lavoura, acidentalmente emitiu uma faísca do motor, que caiu sobre a palha seca do milho provocando o fogo
” (Id. 121667059 – fls. 3) e ao constatar o incêndio “
sem alternativa ao arrendatário, ele buscou imediatamente o corpo de bombeiros, polícia militar e os órgãos ambientais na tentativa desesperada de apagar o incêndio, porém nenhuma das entidades o auxiliou
” (Id. Id. 121667059 – fls. 8).

Conforme consta da decisão administrativa no 634344 de 15 de outubro de 2008 que homologou, em parte, o auto de infração no 115143 e
reduziu a área da autuação para trezentos e vinte e três hectares e noventa ares

(323,9 ha)
:

[...] Conforme dito alhures, no despacho de fls. 42, solicitou-se à Superintendência de Monitoramento de Indicadores Ambientais/Coordenadoria de Geotecnologia, a realização de dinâmica de focos de calor segundo as coordenadas geográficas citadas no Auto, a fim de constatar o tamanho da área atingida pelo fogo, tendo como resposta o Parecer Técnico no 802 CG/SMIA/2010, de 30 de novembro de 2010, nos seguintes termos:

[...]

Pelo exposto no Parecer Técnico n. 802 CG/SMIA/2010, restou comprovado que a queimada teve início dentro da propriedade do autuado e foi quantificada em 323,9 hectares, logo, será considerada essa quantificação para fins de aplicação da multa.

[...]

De acordo com a análise do presente processo, configuram- se a materialidade e autoria da infração; o correto enquadramento legal; a devida notificação acerca do auto de infração e demais manifestações acerca do processo, assegurando do autuado exercício da ampla defesa e do contraditório.

[...]

Diante do exposto, com base na fundamentação retro, decidimos pela homologação parcial do Auto de Infração n. 115143 de 15/10/2008, aplicando contra o Autuado a seguinte penalidade administrativa:

1. Pela aplicação da penalidade de multa, de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área agropastoril queimada, no total de 323,9 ha, conforme Parecer Técnico n. 802 CG/SMIA/2010 acostado às fls. 43/45, perfazendo um total de R$ 323.900,00 (trezentos e vinte e três mil e novecentos reais) com fulcro no artigo 58 do Decreto Federal no. 6.514/98.

[...]

Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2016. [...]. (Id. 121667061 – fls. 16/19). [sem negrito no original].

Já a prova da destruição de
área agropastoril
estaria materializada exclusivamente em imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto (imagem do satélite
CBERS II
) referente ao período de agosto a setembro de 2007, consoante está no
relatório técnico no 88 de 12 de novembro de 2007
:

[...] II - Metodologia adotada:

Avaliação com base de dados SLAPR (última atualização 10/10/2007) disponibilizada pela Coordenadoria de Geoprocessamento/Superintendência de Gestão Florestal – COGEO e posterior inserção de imagens do satélite CBERS II do ano de 2007 (imagens georeferenciadas e processadas pela empresa Tecnomapas).

Localização de endereços, nomes de propriedades e de proprietários através do banco de dados do Sistema Integrado e Monitoramento e Licenciamento Ambiental de Mato Grosso – SIMLAM.

[...]

Interpretação visual de imagem de satélite do ‘padrão queimada’ nas propriedades, utilizando os focos de calor somente como um indicativo a mais na localização de queima. O resultado dependerá de cada intérprete.

Geração de mapa com a localização, vetorização e quantificação da área queimada.

Obs: Não houve a interpretação de área desmatada, propriedades sobrepostas e deslocadas.

III - Conclusão:

Baseado na metodologia descrita acima se constatou que a propriedade ‘Fazenda Santa Carmem’ de posse de ‘Volmer do Amaral Boff e outros’, localizada no município de Santa Carmem, registrou no período proibitivo, 13 (treze) focos de calor dentro dos seus limites.

Para uma melhor visualização e interpretação da imagem de satélite onde se localiza a propriedade, foi realizada uma comparação visual de imagens
Cbers
II do ano de 2006 e as imagens
Cbers
II do ano de 2007, entre os meses de agosto e setembro.

Observa-se que na imagem
Cbers
II do dia 12/11/2006 a propriedade estava desmatada para agricultura.

A passagem do satélite
Cbers
II foi no dia 09/08/2007 e os registros de focos de calor foram nos dias 2,3 e 9/08/2007. Na interpretação visual observa-se que na propriedade há evidencias de cicatrizes de queimadas (coloração roxa) dentro e fora da reserva legal. No entorno da propriedade onde os registros de foco de calor foram nos dias 02/08/2007 também observa-se essas cicatrizes de queimada.

Observa-se que na imagens
Cbers
II do dia 30/09/2007 há presença de nuvens ou fumaças o que dificulta a interpretação visual, não sendo a imagem adequada para analise.

Após essa interpretação visual das imagens de satélite conclui-se que houve: 977,2448 ha de área queimada dentro da APRT (área de propriedade rural total).
[...]. (Id. 121667058 – fls. 5/6). [sem negrito no original].

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 233, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, preceitua que:

Art. 64 As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação,
constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.

Parágrafo único.
Constatada a infração, mediante imagens digitais, e identificado o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prazo legal.
[sem negrito no original]

No caso, a utilização de imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto (imagem do satélite
CBERS II
) somente é admitida como prova da infração ambiental quando se tratar de desmatamento, logo, não autorizava a lavratura de auto de infração, em razão de o infrator ter, em tese,
feito uso de fogo em

área agropastoril
de trezentos e vinte e três hectares e noventa ares (323,9 ha), sem autorização do órgão ambiental competente.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

APELAÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – QUEIMADA DE ÁREA AGROPASTORIL – PROVA MATERIALIZADA EM IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSORIAMENTO REMOTO – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 233, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005 – OBSERVÂNCIA.

A utilização de imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto somente é admitida como prova da infração ambiental quando se tratar de desmatamento, nos termos do artigo 64 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 233, de 21 de dezembro de 2005.

Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001808-15.2017.8.11.0082, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa,
julgamento em 3 de maio de 2022
). [sem negrito no original].

AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – QUEIMADA – LAVRATURA COM BASE EM IMAGENS DIGITAIS – SENSORIAMENTO REMOTO – LEI ESTADUAL N. 233/2005 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – NÃO APLICABILIDADE – NULIDADE RECONHECIDA – DESPROVIMENTO.

É nulo o Auto de Infração, lavrado com base em imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, já que a Lei Estadual n. 233/2005, no seu artigo 64, autoriza o seu uso tão somente para comprovar a ocorrência do desmatamento e não da queimada.
Não se aplica o Decreto Federal n. 6.614/2008, quando o Auto de Infração, objeto do pedido de anulação, foi lavrado em data anterior à vigência da referida norma.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001556-75.2018.8.11.0082, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 8 de junho de 2020
). [sem negrito no original]

Ademais, constata-se que o órgão ambiental não procedeu à diligência alguma no sentido de verificar no local se, de fato, havia indícios da queimada de
área agropastoril
, bem como suas causas.

Aliás, sequer há fotografias que pudessem comprovar e instruir o fato alegado pelo auto de infração no 115143 de 15 de outubro de 2008 ou qualquer outra prova.

Assim, o processo administrativo ambiental prosseguiu sem que houvesse qualquer diligência acerca dos fatos imputados ao autuado, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso não procedeu com a instrução devida para apurar a origem da infração ambiental.

Logo, a atuação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso deve ser realizada nos termos em que a lei autoriza, porém, no caso, utilizou de prova não admissível, a impor a nulidade do auto de infração no 115143 de 15 de outubro de 2008 e dos atos dele decorrentes.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso
, com a inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023